Tribunal: TJDFT
Processo: 0750351-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750351-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: LEA REGINA TAVARES DE LYRA PAVETITS, ESPÓLIO DE ANDRAS MIKLOS GYULA PAVETITS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO PAVETITS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Imóvel em nome do exequente. Possibilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de julgamento conjunto do agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a averbação na matrícula do imóvel, e agravo interno contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Alegação de ausência de propriedade e posse do bem penhorado. Pleito de reforma da decisão para desconstituir a constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível a penhora de imóvel que ainda se encontra registrado em nome do exequente; e ii) saber se a ausência de certidão de ônus atualizada e a alegação de inexistência de posse pelo executado invalidam a penhora determinada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento estava apto a julgamento, permitindo uma cognição mais ampla da matéria discutida. 4. Inexiste omissão quanto à certidão de ônus reais, pois documento atualizado foi juntado aos autos. 5. É admissível a penhora de imóvel ainda em nome do exequente quando a obrigação exequenda decorre da aquisição do bem e o executado detém a posse. O agravante foi imitido na posse do imóvel mediante contrato de compra e venda e não comprovou a alegada perda da posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida. Tese de julgamento: “1. É válida a penhora de imóvel cuja propriedade ainda figura em nome do exequente, quando demonstrado que a obrigação exequenda decorre da aquisição do bem e o executado detém sua posse. 2. A inexistência de registro em nome do executado e a alegação genérica de perda de posse não impedem a constrição do bem, desde que não comprovadas por prova inequívoca.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 790, III e 844. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 510898, AI 20110020032465AGI, Rel. Des. Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, j. 02.06.2011, p. 09.06.2011. O recorrente aponta violação aos artigos 789, 790, inciso III, 835 e 845, todos do Código de Processo Civil, alegando em síntese, que a constrição é inviável, pois o imóvel objeto da penhora não se encontra no âmbito de propriedade e posse do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 789, 790, inciso III, 835 e 845, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73776976): (...) Assim sendo, embora o registro da propriedade ainda figure em nome dos exequentes, tal fato não constitui óbice à penhora, porquanto o executado assumiu a posição de possuidor do bem, detendo, portanto, direito real sobre coisa alheia passível de constrição (...) Quanto à alegação de que o agravante não mais detém a posse do imóvel, cumpre destacar que tal fato foi apenas afirmado de forma genérica, sem qualquer prova inequívoca, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ao revés, os agravados demonstraram, com robustez, que a posse fora transmitida ao agravante à época da celebração do contrato (desde o ano de 2007), permanecendo a situação inalterada até o presente momento. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004